Tribunal: TJDFT
Processo: 0019578-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0019578-52.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA, AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Declaro a competência para rejulgamento do feito. Considerando o reexame do processo (art. 1.040, inciso II, do CPC), INTIMEM-SE as partes, com fulcro no §1o do art. 927, combinado com o art. 10, ambos do CPC, no prazo de 5 dias úteis, para se manifestarem acerca da aplicabilidade do REsp 1.312.736/RS – Tema 955 e do REsp no 1778938/SP e 1740397/RS – Tema 1021, julgados sob o rito dos recursos repetitivos. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora